Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-22.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. EXECUÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR PROPORCIONAL À METRAGEM CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA.

I. Não se conhecem das contrarrazões apresentadas intempestivamente. Questão preliminar suscitada pela apelante acolhida.
II. A questão em debate gravita em torno da configuração (ou não) do inadimplemento contratual por parte da empresa de limpeza (apelante) a subsidiar o não pagamento proporcional do valor acordado, referente à parcela do serviço efetuada.
III. Competiria ao demandado o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus processual do qual não se desincumbiu a contento (Código de Processo Civil, art. 373, II).
IV. Comprovado o vínculo obrigacional e não demonstrada a inexecução ou o defeito na prestação do serviço, impositivo o pagamento referente à parcela do contrato efetivamente adimplida.
V. O parâmetro para fixação do valor remanescente devido deve corresponder ao serviço efetuado em relação à metragem contratada.
VI. Apelação provida.